Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO EM ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. PLEITO PARA CONTINUAR NAS FASES POSTERIORES DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09.
3. No caso, a parte apelante recorre de sentença que denegou a segurança por não reconhecer o seu direito líquido e certo de continuar nas demais fases do concurso público, tendo em vista a omissão de informações relevantes pelo apelante, quando da avaliação da vida pregressa, razão pela qual ausentes ilegalidade ou abuso de poder.
4. A parte apelante não possui direito líquido e certo de continuar nas fases do concurso, seja por estar transitado em julgado outro mandado de segurança em que se discute etapa anterior àquela discutida nestes autos, no qual foi denegada a segurança, seja pelo fato de não se verificar ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança.
5. CONHECIDO E DESPROVIDO.